Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-86.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011612-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DENISE RODEGUER

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Denise
Rodeguer
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento de litispendência com a ação nº 1011611-04.2024.8.11.0003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por preclusão
pro

judicato
e violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) estabelecer se há litispendência entre a presente ação e a ação nº 1011611-04.2024.8.11.0003; e (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, c/c art. 485, V e § 3º, do CPC, razão pela qual eventual decisão
anterior de prosseguimento do feito não impede nova análise da questão antes da formação da coisa julgada.

O princípio da não surpresa não é violado quando a parte foi previamente intimada a se manifestar sobre a possível duplicidade de ações e apresentou manifestação específica a respeito da matéria posteriormente decidida.

A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, não sendo suficiente a mera identidade subjetiva das partes ou a existência de controvérsia relacionada à mesma unidade consumidora.

Em demandas revisionais de faturas de energia elétrica, cada ciclo de faturamento pode envolver leitura, consumo, valor, vencimento, cobrança, pagamento e consequências próprias, de modo que a semelhança da relação jurídica de base não autoriza, por si só, a extinção do processo por litispendência.

A sentença recorrida não demonstra de forma segura a identidade entre os pedidos e as causas de pedir das ações comparadas, especialmente diante da alegação de que a demanda anterior envolveria faturas de dezembro de 2020 a dezembro de 2022, enquanto a presente ação teria por objeto faturas de fevereiro, março, abril e setembro de 2023.

A inconsistência da sentença ao indicar numeração processual idêntica para a ação reproduzida e para a ação supostamente repetida reforça a necessidade de cautela na extinção terminativa fundada em litispendência.

A teoria da causa madura não se aplica quando o mérito da demanda não foi apreciado pelo Juízo de origem e a controvérsia exige exame individualizado da regularidade da medição, do histórico de consumo, de eventual falha no equipamento medidor, de possível pagamento a
maior, de inscrição restritiva e dos pedidos de repetição de indébito e dano moral.

O julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem e sem deliberação sobre a necessidade de produção de provas, implicaria supressão de instância e afronta ao contraditório substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A litispendência exige demonstração concreta
da tríplice
identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. A identidade de partes e a controvérsia sobre a mesma unidade consumidora não bastam para caracterizar litispendência em demandas revisionais de faturas de energia elétrica. 3. A teoria da causa madura não autoriza o julgamento imediato do mérito quando a sentença extingue o processo sem resolução do mérito e a controvérsia demanda análise fática e probatória ainda não realizada pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 300, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V e § 3º, 537, caput, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.060.146/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.06.2023,
DJe
30.06.2023; STJ, REsp nº 2.016.601/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
12.12.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.028.715/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.10.2022,
DJe
05.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENISE RODEGUER
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência com a ação nº
1011611-04.2024.8.11.0003
, por entender configurada a tríplice identidade entre as demandas.

Em razão da extinção, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Defende
a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, sob o argumento de que não se configura litispendência no presente caso, diante da ausência de identidade entre a causa de pedir e os pedidos formulados nesta demanda e na ação anteriormente ajuizada.

Defende,

ainda
,
a nulidade da sentença por violação à preclusão
pro

judicato
e ao princípio da não surpresa, ao argumento de que a questão da litispendência já teria sido superada em momento anterior, após manifestação da autora.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária recorrente.

Dos danos morais indenizáveis.

Da restituição dos valores indevidos.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

3
72576872
).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que a multiplicidade de demandas envolvendo a mesma unidade consumidora e a mesma alegação de irregularidade de medição justificaria a extinção do processo. Subsidiariamente, caso afastada a litispendência, requer o retorno dos autos à origem, por entender não configurada causa madura.

(ID.
3
71975450
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: DENISE RODEGUER

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,

trata-se de recurso de apelação interposto por DENISE RODEGUER contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a
sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência com a ação nº 1011611-04.2024.8.11.0003, por entender configurada a tríplice identidade entre as demandas.

Em razão da extinção, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Superado o breve relatório, passo à análise das questões de mérito devolvidas a esta instância recursal por meio do apelo
interposto.

Preliminar.

Da
alegada nulidade da sentença por preclusão
pro

judicato
e violação ao princípio da não surpresa.

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser mantida quanto à extinção do processo por litispendência ou se, ao contrário, deve ser cassada para regular prosseguimento da demanda.

De início, cumpre afastar a alegação de nulidade fundada na preclusão
pro

judicato
e na violação ao princípio da não surpresa.

Com efeito, a litispendência constitui pressuposto processual negativo, matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, c/c art. 485, V e § 3º, ambos do CPC.

Assim, eventual decisão anterior de prosseguimento do feito não impede, por si só, nova análise da questão antes da formação da coisa julgada.

Além disso, não se verifica violação ao art. 10 do CPC.

A própria apelante afirma que foi anteriormente intimada a se manifestar sobre a possível duplicidade com os autos nº 1011611-04.2024.8.11.0003, tendo apresentado manifestação específica a respeito. Logo, a matéria foi submetida ao contraditório, ainda que a conclusão posteriormente adotada tenha sido desfavorável à autora.

Sobre o tema, o STJ tem orientação no sentido de que a vedação à decisão surpresa exige prévia oportunidade de manifestação quando o fundamento decisório não tiver sido debatido, inclusive em matéria cognoscível de ofício.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
HABILITAÇÃO.
EXTINÇÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA.
1 .
Segundo a jurisprudência do STJ, "a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador" ( REsp n. 2.016.601/SP,
rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma,
DJe
de 12/12/2022)
. 2. A extinção sem resolução de mérito do pedido de habilitação dos possíveis sucessores em cumprimento de sentença, fundada na falta de interesse processual motivada pela celebração de acordo administrativo com a substituída, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2060146 CE 2023/0088379-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)

Entretanto, não há nulidade quando a questão já integrou o debate processual ou quando o julgador atua dentro dos limites fático-jurídicos submetidos às partes.

Dessarte
, não há falar em nulidade da sentença com fundamento em preclusão
pro

judicato
ou em suposta violação ao princípio da não surpresa.

É como voto.

Da nulidade da sentença por inexistência de litispendência.

A parte recorrente suscita, ainda, preliminar de nulidade do
decisum
, ao argumento de inexistência de litispendência.

Pois bem.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, exigindo-se, para tanto, a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

No caso, é incontroverso que as partes são as mesmas, quais sejam, Denise
Rodeguer
e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Também se verifica que ambas as demandas guardam relação com a unidade consumidora nº 6/109135-4.

Todavia, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não são suficientes para caracterizar a litispendência.

A identidade subjetiva das partes e a existência de controvérsia relacionada à mesma unidade consumidora não dispensam a análise concreta da causa de pedir e dos pedidos formulados em cada uma das ações. Isso porque, em demandas revisionais envolvendo faturas de energia elétrica, cada ciclo de faturamento pode apresentar leitura, consumo, valor, vencimento, cobrança, pagamento e consequências próprias, de modo que a mera semelhança da relação jurídica de base não autoriza, automaticamente, a extinção do feito por litispendência.

E é justamente nesse ponto que reside a controvérsia.

A sentença recorrida consignou que a presente ação reproduziria demanda anteriormente ajuizada, relativa ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2022. Entretanto, nas razões recursais, a apelante sustenta que o objeto desta demanda corresponde às faturas de fevereiro, março, abril e setembro de 2023, ao passo que a ação nº 1011611-04.2024.8.11.0003 teria versado sobre faturas referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Além disso, a própria decisão de ID. 370081592, que concedeu a tutela de urgência, indicou que a controvérsia estava relacionada à fatura do mês de setembro de 2023 da unidade consumidora nº 6/109135-4, determinando providências quanto à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e à abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A propósito, confira-se excerto da referida decisão de ID. 371975408:

“Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar que a ré:

a) PROCEDA com a exclusão o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativamente à fatura do mês de setembro de 2023 da UC 6/109135-4, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente
à
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput, do CPC.

b) ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.º 6/109135-4, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente
à
R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput, do NCPC. [...]”

A sentença, ademais, apresenta inconsistência ao afirmar que
“a presente ação, de nº 1011611-04.2024.8.11.0003, distribuída posteriormente, é reprodução exata da ação de nº 1011611-04.2024.8.11.0003”
, quando, em verdade, o feito em julgamento possui numeração diversa, qual seja, 1011612-86.2024.8.11.0003.

Tal circunstância reforça a necessidade de maior cautela na extinção terminativa, sobretudo porque a litispendência não pode ser presumida, devendo decorrer da efetiva demonstração do tríplice identidade entre as demandas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a litispendência e a coisa julgada pressupõem a identidade de partes, causa de pedir e pedido, não bastando a identidade parcial ou a mera afinidade temática entre as ações:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE.
AFASTAMENTO DE MULTA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificar-se-á a litispendência quando constatada a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido.
1.1. Conforme assentado pelo Tribunal de origem, inexiste, na hipótese, a tríplice identidade entre as ações, o que enseja a improcedência da tese de litispendência. 2. Entendendo a Corte local sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração, o reexame acerca da questão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.028.715/SC, Rel. Ministro Marco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 03/10/2022,
DJe
05/10/2022).

Dessa forma, ausente demonstração segura de que ambas as demandas possuem os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, não se mostra possível manter a extinção do feito com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Da aplicação da teoria da causa madura.

Contudo, a referida matéria insere-se no mérito propriamente dito da demanda e não foi objeto de análise pela sentença recorrida, que se limitou a extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento na suposta ocorrência de litispendência.

Por essa razão, não se mostra adequada, no caso concreto, a aplicação imediata da teoria da causa madura.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Tribunal julgar desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485 do CPC, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da causa madura quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente para o julgamento imediato da controvérsia. Tal hipótese, contudo, não se confunde com situações em que o mérito sequer foi apreciado pelo Juízo de origem e ainda demanda valoração específica de fatos, documentos e questões controvertidas.

No caso concreto, a controvérsia envolve a análise da regularidade da medição, do histórico de consumo da unidade consumidora, da existência ou não de falha no equipamento medidor, de eventual pagamento a maior, de possível protesto ou inscrição em cadastro restritivo, bem como dos pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Tais matérias exigem exame individualizado dos documentos juntados aos autos, da contestação, dos relatórios de consumo, dos
comprovantes de pagamento e das circunstâncias específicas de cada fatura impugnada
.

A sentença, entretanto, não enfrentou qualquer desses pontos, restringindo-se ao reconhecimento da litispendência.

Além disso, embora tenha havido
julgamento antecipado da lide, as questões controvertidas ainda demandam prévia deliberação pelo Juízo de origem acerca da necessidade, pertinência ou desnecessidade de produção de outras provas
, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Desse modo
, o julgamento direto da procedência ou improcedência dos pedidos por esta instância revisora, sem prévia apreciação pelo Juízo de primeiro grau, implicaria indevida supressão de instância e afronta ao contraditório substancial.

Assim
, o recurso deve ser
provido para afastar a litispendência e cassar a sentença
, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e posterior análise do mérito da demanda.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária recorrida.

Por fim, registre-se que, acolhida a preliminar suscitada, com o afastamento da litispendência e a consequente cassação da sentença terminativa, resta prejudicada a análise das demais razões recursais relacionadas ao mérito da demanda.

Isso porque a controvérsia principal deverá ser oportunamente examinada pelo Juízo de origem, após o regular prosseguimento do feito, sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da litispendência, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito e apreciação do mérito da demanda.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por serem inaplicáveis à espécie. Ademais, em razão da cassação da sentença, fica prejudicada a condenação sucumbencial nela fixada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026